Tribunal: TJBA
Processo: 8023409-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8023409
-
14
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Porto Seguro

Processo de 1º Grau:
8001844
-
70
.20
24
.8.05.
0201

Impetrante: Andrey Borges Silva Santos
(OAB/BA N. 71.142)

Impetrante: Sérgio Paiva de Oliveira (OAB/BA N. 43.575)

Paciente: Alexandre
dos Santos Cordeiro

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Porto Seguro

Procuradora de Justiça:
Maria
Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TORTURA PRATICADA PELO POLICIAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO É PERMITIDA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ILEGALIDADES SUPERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A ENSEJAR A CUSTÓDIA DO PACIENTE.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE
E DIVERSIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL PEL
A

DENEGAÇÃO
DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- Paciente preso em flagrante na posse de
300 g (trezentos gramas) de cocaína; 2,3 kg (dois quilos e trezentos gramas) de maconha; 151 g (cento e cinquenta e um gramas) de crack, além de duas balanças de precisão
.

-
Ilegalidades no auto de prisão em flagrante que demandam dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, bem como restaram superadas com a conversão do flagrante em preventiva, configurando novo título a justificar a custódia do paciente.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, é de ser denegada a ordem.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas, tendo em vista a quantidade
e diversidade
de drogas apreendidas em poder do paciente, a demonstrar a periculosidade em concreto da conduta.

- Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes a ensejar a soltura do paciente, notadamente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8023409-14.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.